Tribunal: STF
Processo: ARE 1573943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO IPREV DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) e pelos herdeiros da pensionista falecida contra sentença proferida em ação de cobrança, que reconheceu parcialmente o direito à paridade remuneratória nos proventos da pensão por morte decorrente de aposentadoria por invalidez, condenando o IPREV ao pagamento das diferenças apuradas entre 18.12.2015 e 13.06.2018, com base em percentual de 47,72%. O IPREV defende a decadência do direito e a inaplicabilidade da paridade ao caso. Os herdeiros, por sua vez, requerem o reconhecimento do percentual de 74,07% como base de cálculo, bem como a ampliação do período de pagamento das diferenças.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide o prazo decadencial de dez anos para revisão do benefício de pensão por morte deferido à pensionista absolutamente incapaz; (ii) estabelecer se há direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, à luz da EC n. 70/2012; (iii) determinar o percentual correto de cálculo da pensão e o termo inicial dos efeitos patrimoniais da revisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decadência não incide sobre o direito de revisão de benefício previdenciário quando o titular é pessoa absolutamente incapaz, conforme entendimento consolidado do STJ e interpretação dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil.



    4. A EC n. 70/2012 restabelece a paridade para aposentadorias por invalidez e respectivas pensões, desde que o instituidor tenha ingressado no serviço público antes da EC n. 41/2003 e tenha se aposentado com fundamento no art. 40, § 1º, I, da CF/88.



    5. O instituidor, aposentado por invalidez em 1979, atende aos requisitos da EC n. 70/2012, de modo que a pensionista falecida faz jus à paridade, com os reajustes concedidos aos servidores ativos do mesmo cargo.



    6. A base de cálculo correta da pensão é o percentual de 74,07% sobre a remuneração integral do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, conforme certidão de “se vivo fosse” exarada pela Administração Pública. 



    7. Os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data de promulgação da EC n. 70/2012 (30.03.2012), conforme fixado no Tema 754 do STF (RE 924.456).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso do IPREV desprovido. Recurso dos autores provido.



    Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/91 não se aplica aos absolutamente incapazes, conforme os arts. 198, I, e 208 do Código Civil. 2. A EC n. 70/2012 assegura a paridade aos pensionistas de servidores aposentados por invalidez com proventos integrais, que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003. 3. O percentual aplicável para o cálculo do benefício de pensão deve observar a certidão administrativa que reflete os proventos integrais do instituidor se vivo fosse, no caso, 74,07%. 4. Os efeitos patrimoniais da revisão decorrente da EC n. 70/2012 têm início em 30.03.2012, conforme fixado no Tema 754 do STF."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI e 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente